Tribunal: STF
Processo: ARE 1580198
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (Doc. 584, fls. 2-8):



    APELAÇÃO CRIMINAL – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA CIRCUNSTANCIADA, ROUBOS MAJORADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA, LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENOR – “OPERAÇÃO FLOR DO VALE” – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – TRÊS APELANTES – 1. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO APELO OFERTADO EM PROL DE UM MESMO SENTENCIADO – DOIS RECURSOS CONSECUTIVOS APRESENTADOS PELO MESMO RÉU, EM FACE DA MESMA SENTENÇA – NÃO CONHECIMENTO DAS SEGUNDAS RAZÕES RECURSAIS – PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – 2. PREJUDICIAL PARCIAL DE MÉRITO ARGUIDA EX OFFICIO – NÃO CONHECIMENTO, EM PARTE, DE UMA DAS APELAÇÕES, POR FALTA DE INTERESSE RECURSAL – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DE INFRAÇÃO PENAL QUE NÃO CONSTITUIU OBJETO DE CONDENAÇÃO NA SENTENÇA E PEDIDOS DE ATENUANTES JÁ CONTEMPLADAS EM 1.ª INSTÂNCIA – 3. PRELIMINAR ARGUIDA POR DOIS APELANTES – TESE DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DA 7.ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO – REJEIÇÃO – JURISDIÇÃO DA VARA ESPECIALIZADA PARA APURAR DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E INFRAÇÕES CONEXAS QUE ABRANGE TODO O TERRITÓRIO ESTADUAL – COMPETÊNCIA QUE PREVALECE SOBRE OS DEMAIS JUÍZOS DA UNIDADE FEDERADA – ESPECIALIZAÇÃO DE VARAS EM RAZÃO DA MATÉRIA – DEFINIÇÃO PELO TRIBUNAL – PROVIMENTO N.º 004/2008/CM E RESOLUÇÃO N.º 11/2017/TP, AMBOS DO TJMT – PRELIMINAR AFASTADA – 4. PRELIMINAR ARGUIDA POR UM APELANTE – TESE DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL E PEDIDO DE ANULAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS SUPERVENIENTES AO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – EXORDIAL ACUSATÓRIA OFERECIDA PELO NÚCLEO DO GAECO EM RONDONÓPOLIS AO JUÍZO ESPECIALIZADO CONTRA O CRIME ORGANIZADO DE CUIABÁ – VALIDADE – ATRIBUIÇÕES CONCORRENTES DOS INTEGRANTES DO GAECO PARA ATUAR PERANTE O JUÍZO A QUO, ESTEJAM ELES SEDIADOS NA CAPITAL OU NAS UNIDADES DESCONCENTRADAS DO GRUPO – ESTABELECIMENTO PRÉVIO DE ATRIBUIÇÃO, MEDIANTE CRITÉRIOS NORMATIVOS, QUE AFASTA A OFENSA AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL – AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO CASUÍSTICA DE MEMBRO DO PARQUET – FIGURA DO ACUSADOR DE EXCEÇÃO NÃO EVIDENCIADA – PRELIMINAR RECHAÇADA – 5. PRELIMINAR ARGUIDA POR UM APELANTE – TESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA, DECORRENTE DO INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DILIGÊNCIAS – INOCORRÊNCIA – DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO ÓRGÃO JULGADOR – POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA CONSIDERADA PROTELATÓRIA, IMPERTINENTE OU IRRELEVANTE, MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, COMO OCORREU IN CASU – PARTE INTERESSADA QUE NÃO DEMONSTROU A NECESSIDADE DAS PROVIDÊNCIAS PLEITEADAS – 6. PRELIMINAR ARGUIDA POR UM DOS APELANTES – TESE DE NULIDADE DA JUNTADA DE DOCUMENTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO APÓS O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA – POSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS A QUALQUER MOMENTO, DESDE QUE RESPEITADO O CONTRADITÓRIO – ARTIGO 231 DO CPP – DEFESA QUE TEVE A OPORTUNIDADE DE CONHECER E ANALISAR O DOCUMENTO COLIGIDO PELO PARQUET, ASSIM COMO DE CONTRADITAR O SEU CONTEÚDO, EM SEUS PRÓPRIOS MEMORIAIS, APRESENTADOS POSTERIORMENTE À ATUAÇÃO MINISTERIAL – PREJUÍZO NÃO CONSTATADO – ART. 563 DO CPP – NULIDADE REFUTADA – 7. PRELIMINAR ARGUIDA POR DOIS DOS APELANTES – TESE DE SUSPEIÇÃO DA MAGISTRADA PROCESSANTE – INOCORRÊNCIA – HIPÓTESES DO ART. 254 DO CPP NÃO VERIFICADAS – TENTATIVA DE ACALMAR INFORMANTE EM AUDIÊNCIA QUE NÃO IMPLICA EM PARCIALIDADE OU INCLINAÇÃO DO JUÍZO EM FAVOR DE QUALQUER DAS PARTES – QUESTÃO NÃO ARGUIDA NAS ALEGAÇÕES FINAIS E, CONSEQUENTEMENTE, NÃO ANALISADA NA SENTENÇA – PRECLUSAO DA MATÉRIA E RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – 8. PRELIMINAR ARGUIDA POR UM DOS APELANTES – TESE DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR MENÇÃO À INFORMANTE DISPENSADA EM AUDIÊNCIA – REJEIÇÃO – INFORMANTE QUE DEU INÍCIO AO DEPOIMENTO JUDICIAL, MAS NÃO CONSEGUIU CONCLUIR POR CRISE DE ANSIEDADE E TEMOR – POSSIBILIDADE DE ALUSÃO NA SENTENÇA À TENTATIVA DE OITIVA E ÀS DECLARAÇÕES QUE CHEGARAM A SER COLHIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, NA PRESENÇA DAS PARTES – INEXISTÊNCIA DE TARIFAÇÃO PROBATÓRIA NO PROCESSO PENAL, LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO ÓRGÃO JULGADOR E NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS – ELEMENTO ALEGADAMENTE VICIADO QUE NÃO CONSTITUI O ÚNICO ESPEQUE DAS CONDENAÇÕES, QUE SE EMBASAM SOBRE OUTRAS PROVAS – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – ART. 563 DO CPP – PRELIMINAR RECHAÇADA – MÉRITO – 9. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES PATRIMONIAIS, FORMULADO POR UM DOS APELANTES, COM BASE NA TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – COAUTORIA MEDIATA DO RECORRENTE AMPLAMENTE DEMONSTRADA – DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DE INFORMANTE, DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR VÍTIMAS E TESTEMUNHAS E CONTEÚDO DAS COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS INTERCEPTADAS QUE IMPLICAM O AGENTE COMO O MANDANTE E MENTOR INTELECTUAL DAS INFRAÇÕES – CONDENAÇÃO MANTIDA – 10. PEDIDO COMUM DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, SUBSIDIADO PELO PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – INVIABILIDADE – AGENTES QUE SE AGREMIARAM DE MANEIRA DURADOURA, PERENE E ESTRUTURALMENTE ORDENADA, COM EVIDENTE DIVISÃO DE TAREFAS E OBJETIVO DE OBTER VANTAGEM MEDIANTE A PRÁTICA DE INFRAÇÕES PATRIMONIAIS GRAVES – PRESENTES AS ELEMENTARES OBJETIVAS E SUBJETIVAS DO DELITO DO ART. 2.º DA LEI N.º 12.850/2013 – CONDENAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO TÍPICA DAS CONDUTAS MANTIDAS – 11. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO LATROCÍNIO PARA ROUBO, POR UM DOS APELANTES – TESE DE QUE O RESULTADO MORTE NÃO SE COMUNICARIA AO MANDANTE, POR SER IMPREVISÍVEL E INESPERADO – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA QUE SE COMUNICA A TODOS OS COAUTORES – AUTOR INTELECTUAL CIENTE DE QUE OS ROUBOS SERIAM PRATICADOS COM EMPREGO DE PLURALIDADE DE ARMAS DE FOGO MUNICIADAS E MEDIANTE DISPAROS PARA ASSUSTAR AS VÍTIMAS – EXECUTORES ALTAMENTE ARMADOS, VIOLENTOS, ALCOOLIZADOS E ENTORPECIDOS – DESDOBRAMENTO MORTE QUE ERA PREVISÍVEL E ESPERADO NO CASO CONCRETO – AUTOR MEDIATO QUE ASSUMIU O RISCO DE PRODUZIR O RESULTADO MAIS GRAVOSO – QUALIFICADORA QUE SE ESTENDE A ELE – PRECEDENTES DO STF E STJ – CONDENAÇÃO PELO LATROCÍNIO MANTIDA – 12. ALMEJADA A REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DECORRENTE DAS MAJORANTES DOS CRIMES DE ROUBO – IMPOSSIBILIDADE – ELEVAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL MOTIVADA POR FUNDAMENTOS IDÔNEOS – CRITÉRIO QUALITATIVO – OBSERVÂNCIA À SÚM. N. 443 DO STJ – FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) MANTIDA – 13. VINDICADA A REDUÇÃO DA FRAÇÃO DO CRIME CONTINUADO, NO QUE TANGE AOS DELITOS DE ROUBO – IMPOSSIBILIDADE – OCORRÊNCIA DE MAIS DE 07 (SETE) ROUBOS EM CONTINUIDADE – FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) QUE SE MOSTRA ESCORREITA – 14. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DE ROUBO E LATROCÍNIO, EM DETRIMENTO DO CONCURSO MATERIAL APLICADO NA SENTENÇA – INVIABILIDADE – ROUBOS QUE FORAM PERPETRADOS MEDIANTE AÇÕES DISTINTAS E CONTINUADAS – DIVERSIDADE DE AÇÕES E CONTINUIDADE DELITIVA QUE OBSTAM O CONCURSO FORMAL – AÇÃO ÚNICA NÃO VERIFICADA – AUTONOMIA DO DESÍGNIO QUE REVESTIU O CRIME DE LATROCÍNIO – INAPLICABILIDADE À ESPÉCIE DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO OU PERFEITO – 15. PEDIDO DE DECOTE DA REINCIDÊNCIA POR UM DOS APELANTES – IMPOSSIBILIDADE – AGRAVANTE RECONHECIDA COM BASE EM CONDENAÇÃO POR CRIME PRETÉRITO, TRANSITADA EM JULGADO ANTERIORMENTE AOS FATOS SUB JUDICE – 16. PLEITO DE EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DE DELITO CONTRA CRIANÇAS – IMPROCEDÊNCIA – 07 (SETE) CRIANÇAS PRESENTES NAS CENAS DOS CRIMES, QUE FORAM RENDIDAS POR HOMENS ARMADOS E TIVERAM SUA LIBERDADE RESTRINGIDA – AGRAVANTE OBJETIVA APLICÁVEL AO CASO – PRECEDENTE DO TJMT – 17. PEDIDOS DE REDUÇÃO DAS PENAS-BASE AOS PATAMARES MÍNIMOS LEGAIS – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DOS CRIMES AVALIADAS NEGATIVAMENTE COM ARRIMO EM FUNDAMENTOS IDÔNEOS – SANÇÕES BÁSICAS MANTIDAS – 18. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE CORRUPÇÃO DE MENOR – VIABILIDADE – CONDENAÇÃO AUTÔNOMA PELO DELITO DO ART. 244-B DO E.C.A. QUE SE CONFUNDE COM A CAUSA DE AUMENTO DO ART. 2.º, §4.º, I, DA LEI N.º 12.850/2013 – RISCO DE BIS IN IDEM – PREVALÊNCIA DA MAJORANTE DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE – PRECEDENTE DO STJ – 19. PEDIDO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA – INDEFERIMENTO – EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO – SÚMULA N.º 52 DO STJ E PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – RÉUS QUE PERMANECERAM PRESOS DURANTE A INSTRUÇÃO – CUSTÓDIAS MANTIDAS – 20. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO APELO DE UM DOS RÉUS, POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE – RECURSO DE UM DOS RÉUS PARCIALMENTE CONHECIDO E CONHECIMENTO DOS APELOS DOS DEMAIS RÉUS, COM REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES ARGUIDAS, E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDOS, COM REFLEXOS SOBRE AS PENAS FINAIS. 1. À luz do princípio da unirrecorribilidade, também conhecido como princípio da unicidade ou da singularidade, é inadmissível a apresentação simultânea de recursos pela mesma parte em face da mesma decisão, impondo-se assim não conhecer do segundo apelo ofertado em prol de um dos sentenciados, ante a ocorrência da preclusão consumativa. 2. Não deve ser conhecida, em parte, a insurgência de um dos apelantes, especificamente no que toca ao pedido de absolvição de crime que sequer constituiu objeto de condenação na sentença recorrida, ante a evidente falta de interesse recursal, carência de pressuposto processual que abrange também o pedido de reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, pois tais pretensões já foram contempladas no édito reprochado.



    3. Por força do Provimento n.º 004/2008/CM e da Resolução n.º 11/2017/TP, expedidos por este Tribunal de Justiça dentro da sua prerrogativa de auto-organização, compete ao Juízo da 7.ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Cuiabá/MT processar e julgar infrações penais envolvendo organizações criminosas, com jurisdição em todo o território estadual, de modo que inexiste nulidade na tramitação de persecução penal deflagrada inicialmente no interior do Estado e, depois, remetida para o Juízo Especializado, que prevalece sobre os demais. 4. Tendo a denúncia sido oferecida por promotor investido de atribuição preestabelecida em razão de critérios normativos previamente instituídos, não há o que se falar em ofensa ao princípio do promotor natural, assim como ocorreu in casu, em que a Resolução n.º 187/2019, do Colégio de Procuradores de Justiça de Mato Grosso, confere a todos os membros do MPMT integrantes do GAECO atribuições concorrentes perante o Juízo 7.ª Vara Criminal Especializada de Cuiabá, estejam eles sediados na Capital ou nas unidades desconcentradas do Grupo (Polos Regionais). 5. Inexiste nulidade por cerceamento de defesa na decisão do magistrado que, motivadamente, indefere pedido de diligências, por entender que a sua realização é protelatória, impertinente ou irrelevante, assim como se deu na hipótese, em que, mediante fundamentação válida e idônea, o juízo a quo concluiu que são prescindíveis ao deslinde do caso a degravação integral das conversas interceptadas e a reconstituição (reprodução simulada) dos fatos, cuja necessidade tampouco restou demonstrada pela parte interessada. 6. Não obstante o encerramento da instrução criminal, a juntada de documento pelo Ministério Público na fase de alegações finais, in casu, não acarreta nulidade processual por violação ao princípio do contraditório, máxime à míngua de prejuízo à defesa, a qual teve garantida a sua prerrogativa de falar por último, sendo oportunizado aos defensores dos réus conhecer e analisar o conteúdo do documento coligido pelo Parquet , assim como contraditá-lo em seus respectivos memoriais, apresentados posteriormente à atuação ministerial. 7. Ausente qualquer das hipóteses do art. 254 do CPP, não há o que se falar em nulidade por suspeição do juízo processante, mesmo porque, a simples tentativa da magistrada de acalmar uma informante em crise na audiência não implica em parcialidade ou viés em favor de qualquer das partes, sendo de se pontuar que a questão preliminar não foi suscitada nas alegações finais defensivas, portanto, tampouco examinada na sentença, de modo que a análise direta e imediata por parte deste Tribunal ad quem esbarra na preclusão da matéria e no risco de supressão de instância. 8. Embora o depoimento de uma informante não tenha sido finalizando, diante da interrupção decorrente da crise de ansiedade que lhe acometeu durante o ato, não é defeso ao juízo mencionar a tentativa de oitiva na sentença e se remeter aos trechos das declarações que, sob o crivo do contraditório, na presença das partes, a depoente conseguiu prestar antes de ser dispensada, até mesmo para enfrentar teses e analisar argumentos deduzidos pela própria defesa dos acusados em suas peças processuais.



    Ademais, as impressões extraídas pelo juízo a quo do depoimento alegadamente viciado não constituem o único espeque das condenações, que se embasam ainda sobre outras provas independentes e autônomas, a evidenciar a inocorrência de prejuízo. 9. É improcedente o pedido de absolvição, por falta de provas, se a materialidade delitiva e a coautoria mediata do apelante estiverem amplamente comprovadas, assim como se deu na espécie, em que as declarações extrajudiciais de informante, os depoimentos prestados em juízo pelas vítimas e testemunhas compromissadas e o conteúdo das comunicações telefônicas legalmente interceptadas são suficientes para implicar, além de qualquer dúvida razoável, o recorrente como mentor intelectual e mandante dos roubos sub judice . 10. Os dados extraídos do aparelho celular apreendido e os diálogos captadas por meio das interceptações telefônicas, corroborados que estão pelos depoimentos prestados em juízo pelos investigadores que oficiaram no caso, atestam a contento que os apelantes se uniram entre si e a outrem, da maneira perene e estruturalmente ordenada, com evidente divisão de tarefas e objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de delitos patrimoniais graves, o que inviabiliza a absolvição do crime de organização criminosa e a desclassificação da conduta para a mera associação de que trata o art. 288, CP. 11. Aquele que se associa a comparsas para a prática de roubos a mão armada, sobrevindo a morte da vítima, responde pelo crime de latrocínio, ainda que não tenha sido o autor do disparo fatal ou que sua autoria seja mediata, uma vez que o evento morte consiste em desdobramento causal da ação delituosa praticada com uso de intensa violência e emprego de pluralidade de artefatos letais, por executores entorpecidos, alcoolizados e que já planejavam efetuar disparos para assustar os ofendidos, exatamente como ocorreu in casu , sendo assim totalmente descabido aventar cooperação dolosamente distinta por parte do mandante ou a desclassificação de sua conduta para mero roubo majorado. Precedentes do STF e STJ. 12. Os delitos de roubo foram cometidos por ao menos 07 (sete) agentes em concurso, os quais portavam várias armas de fogo de diferentes modelos, com as quais agrediam fisicamente as vítimas através de coronhadas e as ameaçavam de forma constante, além de usarem um facão para cortar a perna de um dos ofendidos e de os trancafiarem em quartos e banheiros, de onde os reféns precisaram inclusive arrombar grades de ferro para se libertar, antes de se esconderem em região de mata até a chegada da polícia, tudo a justificar a aplicação das majorantes do crime de roubo em fração superior ao mínimo legal, em observância à Súmula n.º 443 do STJ. 13. A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações. 14. A existência do crime continuado entre os delitos de roubo, perpetrados em continuidade, mediante ações distintas por parte dos agentes, assim como a presença de desígnio autônomo no delito de latrocínio, impedem o almejado reconhecimento do concurso formal próprio entre este último e aqueles primeiros fatos, impondo-se assim manter a regra cumulativa e a somatória das respectivas reprimendas. 15. Uma vez verificado que o apelante ostenta condenação por crime pretérito, transitada em julgado antes dos fatos sub judice, deve ser mantida a agravante da reincidência aplicada na sentença. 16. A agravante prevista no art. 61, II, ‘h’, do CP é objetiva, ou seja, não permite considerações específicas do caso concreto [se atingiu ou não o patrimônio da criança] para verificação da sua incidência, sendo perfeitamente admissível a sua aplicação quando o roubo envolver crianças que se encontravam na residência e forem alvos das ameaças perpetradas pelos agentes, assim como se deu na espécie. Precedente do TJMT. 17. As penas-base devem ser conservadas acima do mínimo legal se as circunstâncias e consequências dos crimes foram avaliadas negativamente com base em fundamentos idôneos e lastreados nas provas dos autos. 18. A fim de evitar bis in idem, mostra-se de rigor conservar a condenação pelo crime previsto no art. 2.º, § 4.º, inciso I, da Lei 12.850/13, absolvendo-se os réus do crime autônomo do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, com arrimo no princípio da especialidade. Precedente do STJ. 19. O risco à ordem pública, aferido a partir da gravidade concreta das condutas e do modus operandi utilizado para a realização das infrações penais, no que tange a todos os apelantes, assim como a probabilidade de reiteração delitiva derivada da existência de outra condenação em desfavor de um deles, justificam a manutenção das prisões preventivas, as quais perduram há tempo razoável e em prazo compatível com as peculiaridades do caso concreto, especialmente considerando-se que já houve prolação de sentença e os réus foram condenados ao regime inicial fechado. 20. Recursos parcialmente conhecidos e, nesta extensão, rejeitadas as preliminares arguidas pela defesa e, no mérito, parcialmente providos os apelos, apenas a fim de absolver os recorrentes do crime autônomo de corrupção de menor, com reflexos sobre as penas finais.



    Consta dos autos que JOÃO FERNANDES ZUFFO foi condenado às penas de 62 anos, 3 meses e 5 dias de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 1.426 dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática dos crimes de roubo majorado, em continuidade delitiva, latrocínio, corrupção de menores e organização criminosa circunstanciada, em concurso material (art. 157, §2.º, II, V e VII, §2.º-A, I, c/c art. 71, caput, art. 157, §3.º, II, todos do Código Penal, art. 244-B da Lei n.º 8.069/1990 e art. 2º, §§2.º, 3º e 4º, I, da Lei n.º 12.850/2013, na forma do art. 69 do Código Penal) (Doc. 473).



    Interposto recurso de Apelação, foi ele parcialmente provido pelo TJMT para (Doc. 584, fl. 105): 



    absolver os recorrentes do delito autônomo de corrupção de menor (art. 244-B, E.C.A.), com fulcro no princípio que veda o bis in idem e no princípio da especialidade, de modo que as reprimendas finais e definitivas ficam reajustadas para os seguintes patamares: 



     JOÃO FERNANDES ZUFFO: 60 (sessenta) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de1.315 (hum mil, trezentos e quinze) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal; 



    RONAIR PEREIRA DA SILVA: 47 (quarenta e sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 726 (setecentos e vinte e seis) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal; 



    LUCAS MATHEUS DA SILVA BARRETO: 37 (trinta e sete) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal.



    Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (Doc. 598).



    Os acusado, então, interpôs o presente Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alegando a existência de afronta ao arts. 5º, XXXVII, LIII, LIV, LV; 129, I e 133 a CF/1988 (Doc. 606).



    Nas razões recursais, aduz, em suma, que “à vista das provas produzidas em Juízo, a MM Juíza da 7ª Vara Criminal de Cuiabá deveria dar-se por incompetente, à míngua de elementos mínimos que comprovem qualquer participação de organização criminosa descrita na Lei 12.850/2015”(Doc. 609, fl. 20).



    Assevera que “não se pode admitir, em nenhuma hipótese, promotores sem qualquer relação funcional com o caso, sem atuação na fase de inquérito e sem ligação com a fase instrutória, intervir no processo, sobretudo para ofertar denúncia”(Doc. 609, fl. 24).



    Afirma, ainda, que “ao dizer que a defesa em momento algum demonstrou a imprescindibilidade da degravação integral das conversas interceptadas, assim como que os trechos apresentados são suficientes para o conhecimento da prova que embasa a acusação e para possibilitar a ampla defesa estão devidamente degravados nos autos é estar cerceando o exercício do contraditório e da ampla defesa, já que está enviesando a decisão nos termos da peça acusatória, sem oportunizar algum outro trecho constante que pudesse esclarecer a inocência do Recorrente ou, no mínimo, corroborar com a tese defensiva”(Doc. 609, fls. 28-29).



    Sustenta que “a magistrada Dra. Ana Cristina Mendes excedeu em muito as atribuições constitucionais de um juiz de direito, vez que a preocupação com a higidez mental de uma testemunha NÃO AUTORIZA a magistrada a expulsar advogados da sala de audiência para realizar manobras de relaxamento ou orações religiosas junto à testemunha, mormente conservando a presença exclusiva da promotora de justiça” (Doc. 609, fl. 36).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário “para, uma vez reconhecida a violação ao art. 5º, incisos XXXVII, LIII, LIV e LV, e artigos 96, I, artigo 129, I e artigo 133 todos da Constituição Federal de 1988, seja integralmente anulado o processo penal contra João Fernandes Zuffo, acusado por promotor sem atribuição, julgado por jurisdição incompetente que, aliás, cerceou irretorquivelmente seus direitos ao contraditório e à ampla defesa, numa atitude chapadamente suspeita e, portanto, inconstitucional” (Doc. 609, fl. 37).



    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário quanto ao Tema 660 da Repercussão Geral. No mais, não o admitiu ao fundamento de que incidem ao caso as Súmulas 282 e 356/STF (Doc. 613).



    No Agravo, a parte recorrente refuta a incidência dos referidos óbices processuais (Doc. 622).



    Ressalto que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 603), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 613). Houve a interposição de Agravo (Doc. 620), o qual não foi conhecido pelo Ministro relator no STJ (Doc. 664). Interposto Agravo Regimental, foi este desprovido (Doc. 675), tendo essa decisão transitado em julgado (Doc. 681).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 606, fls. 5-14):



    DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (Constituição Federal, art. 102, § 3º) 



    O Recorrente, em obediência aos ditames do art. 102, § 3º, da Constituição Federal, bem como do art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil c/c art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em preliminar ao mérito, demonstra, fundamentadamente, a existência de repercussão geral no caso em apreço. 



    Da análise do acórdão guerreado, extrai-se, sem qualquer dificuldade, que o v. acórdão feriu de morte o princípio constitucional do juiz natural (artigo 5º, XXXVII e LIII da CF/88); do promotor natural (artigo 5º, LIII e LIV da CF/88 e artigo 129, I da CF/88); do contraditório e da ampla defesa e da verdade real (artigo 5º, LV e LIV da CF/88 e artigo 133 da CF/88). 



    Destaca-se que os doutos Desembargadores, ao negar provimento ao Recurso de Apelação e rejeitar os Embargos de Declaração opostos sem levar em consideração todos os argumentos discutidos contraria os princípios e artigos nos quais encontram-se indicados. Além disso, negar seguimento a todos os recursos manejados, mas em destaque o Recurso Extraordinário é deixar de analisar o direito do Recorrente à reforma da r. sentença, o que também vai contra os princípios constitucionais supracitados. 



    No caso concreto, vê-se a infringência de uma série de direitos e garantis constitucionais, violações que repercutem indelevelmente para toda a sociedade brasileira. A um só tempo, o procedimento ilegal e inconstitucional levado à cabo pelas instâncias estaduais matogrossenses não só afetam o recorrente João Fernandes Zuffo como agridem a ordem jurídica constitucional.



    [...]



    Assim, diante das decisões contrárias aos princípios e normas constitucionais, requer-se ao Douto Desembargador Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso o recebimento do presente Recurso Extraordinário, seu regular processamento para que ao final seja conhecido e totalmente provido.



    Em que pese o esforço argumentativo da parte recorrente, entendo não ter havido demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTOEXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Além disso, estes foram os fundamentos utilizados pelo TJMT para, afastando as preliminares, manter a condenação do réu (Doc. 584, fls. 15-41):



    Em que pese a irresignação defensiva, a preliminar não comporta acolhimento . 



    Com efeito, extrai-se dos autos que o inquérito policial foi instaurado, mediante Portaria, em 19/07/2021, pelo Delegado de Polícia Civil da Comarca de Juscimeira/MT, com o fito de apurar a suposta prática dos crimes de roubo, em continuidade delitiva, e latrocínio (ID 200627650 - Pág. 1/4) e que as investigações inicialmente tramitaram naquele município, cujo Juízo Criminal inclusive exerceu jurisdição cautelar no feito, ao decretar medidas acautelatórias, como a quebra do sigilo das comunicações telefônicas, em 23/07/2021, e a prisão temporária dos suspeitos, em 18/08/2021, respectivamente no bojo dos Incidentes PJE n.º 1000438-47.2021.8.11.0048 e n.º 1000476-59.2021.8.11.0048. 



    No entanto, em 22/11/2021, após o desvelamento de indícios plausíveis capazes de indicar a possível autoria dos investigados pela prática, também, do crime de organização criminosa, o d. Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira declinou da competência e determinou a remessa dos autos para o d. Juízo da 7.ª Vara Criminal Especializada contra o Crime Organizado da Comarca de Cuiabá/MT, com base nos seguintes fundamentos, in verbis :



    [...]



    Desta feita, com o aporte dos autos no Juízo Criminal da Vara Especializada desta Capital, o representante do Ministério Público com atribuições para oficiar perante a aludida unidade judiciária ofereceu denúncia em desfavor dos acusados, em 06/12/2021 (ID 200627765) e, em 10/12/2021, o referido Juízo, dentre outras providências, reconheceu a própria competência para processar e sentenciar o feito e ratificou todos os atos decisórios e não decisórios praticados pelo juízo até então competente da Vara Única de Juscimeira e, após o devido processo legal, prolatou a sentença ora recorrida. 



    Como se vê, a simples aferição do desencadeamento processual demonstra que, na espécie, inexiste qualqu